Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO E PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de reparação de danos morais. 1.1. Houve ainda a alegação da prática de condutas que caracterizariam, em tese, litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes decorre de relação de consumo. Nesse sentido, à vista do princípio da especialidade, deve ser aplicada a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor.
4. Uma vez comprovada a falha na prestação dos serviços, em especial diante da recusa indevida da compensação do cheque emitido pela titular da conta corrente, é devida a compensação dos danos morais experimentados pela correntista. Aplicação do enunciado no 388 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. O valor da compensação financeira pelo dano sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, e ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5.1. No caso em deslinde esses critérios foram observados, razão pela qual o valor arbitrado não deve ser alterado.
6. Recurso desprovido.